Tribunal: TJMT
Processo: 1001737-22.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001737-22.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Inventário e Partilha, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), VANIZ SOUZA DE ARRUDA - CPF: 621.121.551-72 (APELADO), MAXWELL LATORRACA DELGADO - CPF: 883.978.311-34 (ADVOGADO), KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), IVANIA SOUZA DE ARRUDA - CPF: 631.025.281-04 (APELADO), LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO - CPF: 314.476.511-20 (ADVOGADO), IVANILDES SOUZA DE ARRUDA - CPF: 690.373.021-49 (APELADO), RAFAEL FERREIRA ROSA DE ARRUDA - CPF: 047.397.531-97 (APELADO), LUCINETE FERREIRA DA ROSA (APELADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), LUCIETE FERREIRA DA ROSA - CPF: 854.993.581-68 (APELADO), EVANIR DE ARRUDA - CPF: 021.765.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CIVIL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DE TRIBUTOS DO ESPÓLIO. CERTIDÃO NEGATIVA. EXIGÊNCIA LEGAL. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que homologou partilha amigável em inventário, com resolução de mérito, sem a comprovação da quitação de tributos relativos aos bens e rendas do espólio, apesar da existência de indícios de débitos fiscais em nome do de cujus.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de comprovação da regularidade fiscal do espólio impede a homologação da partilha; (ii) saber se a exigência do art. 192 do CTN e do art. 664, § 5º, do CPC/2015 constitui requisito obrigatório para validade da sentença homologatória.

III. Razões de decidir
3. A preliminar de intempestividade recursal não se sustenta, pois a Fazenda Pública possui prazo diferenciado para recorrer, sendo inválida a certidão de trânsito em julgado lavrada sem prévia intimação do ente estatal, o que afasta a formação da coisa julgada.
4. Inexistem preclusão ou ausência de interesse recursal, uma vez que a Fazenda Pública não teve oportunidade efetiva de se manifestar sobre a existência de débitos fiscais antes da prolação da sentença homologatória.
5. A homologação da partilha exige a comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio, nos termos do art. 192 do CTN e do art. 664, § 5º, do CPC/2015, não se confundindo com a dispensa de recolhimento do ITCMD fixada no Tema 1074 do STJ.
6. A existência de débitos inscritos em dívida ativa, sem prova de quitação ou garantia, impede a regular conclusão do inventário, por violação ao interesse público arrecadatório e às normas cogentes do sistema tributário.
7. A ausência de certidão negativa de débitos configura vício que compromete a validade da sentença homologatória, impondo sua anulação para regularização fiscal prévia.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de Apelação provido, com anulação da sentença e retorno dos autos à origem para comprovação da quitação ou garantia dos tributos do espólio antes da homologação da partilha.

Tese de julgamento:
“1. A homologação da partilha em inventário não depende do prévio recolhimento do ITCMD, mas exige a comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio. 2. A ausência de certidão negativa de débitos ou de garantia do crédito tributário invalida a sentença homologatória de partilha.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 192; CPC/2015, arts. 183, 1.003, § 5º, e 664, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1074, REsp nº 1.951.456/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 24.11.2021; TJMT, N.U 1026596-49.2022.8.11.0002, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 21.10.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Evanir de Arruda, a qual homologou acordo de partilha celebrado entre os herdeiros, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, declarando o encerramento do feito, sem imposição de custas, e com renúncia expressa das partes ao prazo recursal.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a irregularidade da sentença homologatória ao argumento de que foi proferida sem a prévia comprovação da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio, em afronta ao disposto no art. 192 do Código Tributário Nacional e à tese firmada no Tema 1074 do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz que não se trata de discussão acerca do ITCMD, mas da obrigatoriedade de demonstração da regularidade fiscal do de cujus perante o fisco estadual, o que deveria ocorrer mediante apresentação de certidão negativa de débitos, condição indispensável para a homologação da partilha.

Afirma, ainda, que há registro de débitos inscritos em dívida ativa em nome do falecido, circunstância que impediria a validade da decisão judicial, razão pela qual requer a reforma da sentença, com o retorno dos autos à origem para regularização fiscal.

Em contrarrazões,
Ivanildes Souza de Arruda, Ivania Souza de Arruda
,
defendem, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, sob o fundamento de sua intempestividade, haja vista a certificação do trânsito em julgado da sentença na mesma data de sua prolação, em razão da renúncia ao prazo recursal, o que atrairia a incidência da coisa julgada material, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil.

Alegam, ainda, a ausência de interesse recursal do Estado, bem como
a ocorrência de preclusão
, uma vez que, embora regularmente intimado no curso do inventário, deixou de se manifestar oportunamente acerca de eventual crédito tributário.

No mérito, sustentam que a exigência prevista no art. 192 do Código Tributário Nacional não constitui óbice à homologação da partilha, mas se refere à etapa posterior de registro do formal de partilha ou à efetivação dos atos perante o cartório competente, não impedindo a conclusão do inventário por acordo entre herdeiros capazes.

Asseveram que foram juntadas aos autos certidões negativas e comprovantes de regularidade fiscal, além de destacar que eventual cobrança de tributos deve ser realizada na via própria, não sendo possível desconstituir sentença transitada em julgado com base em alegações supervenientes. Acrescentam, ainda, que o crédito apontado pelo Estado estaria prescrito, o que afastaria sua exigibilidade.

Outros recorridos, igualmente, pugnam pela manutenção integral da sentença, ressaltando a validade do acordo celebrado, a inexistência de irregularidades no procedimento e a necessidade de preservação da segurança jurídica, além de apontarem controvérsias paralelas quanto à composição do acervo patrimonial, que não interferem na validade da homologação realizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse público na controvérsia, deixando de intervir no feito, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil, por se tratar de discussão circunscrita a direitos patrimoniais disponíveis entre partes plenamente capazes (id.

352778351).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Recorrente insurge-se contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá em ação de inventário referente ao espólio de Evanir de Arruda, em que não foi juntada certidão negativa dos respectivos tributos.

Denota-se que feito versa sobre ação de inventário dos bens deixados por Evanir de Arruda.

O Magistrado singular, ao sentenciar o feito, homologou a partilha sem que houvesse a juntada de certidão negativa de débitos do inventariado comprovando a quitação dos tributos referentes aos bens do espólio, conforme determina o art. 192 do CTN e o Tema 1074 do STJ.

Contra esta decisão recorre
o Estado de Mato Grosso.

Inicialmente, cumpre analisar
as questões prévias levantadas pelos Apelados.

Da Intempestividade Recursal

No que se refere à alegação de intempestividade recursal, esta não merece acolhimento.

O ordenamento jurídico confere à Fazenda Pública prazo diferenciado para recorrer, fixado em 30 (trinta) dias úteis, nos termos do art. 1.003, §5º, combinado com o art. 183, ambos do Código de Processo Civil.

No caso concreto, verifica-se que a sentença foi proferida em 06 de junho de 2025, tendo o recurso sido interposto em 16 de junho de 2025, ou seja, dentro de lapso temporal significativamente inferior ao prazo legal, o que evidencia, de forma inequívoca, a sua tempestividade.

A certidão de trânsito em julgado igualmente não se sustenta. Observa-se que tal documento foi juntado aos autos na mesma data da prolação da sentença, sem que houvesse prévia intimação do Estado de Mato Grosso, parte que detém participação obrigatória em processos de inventário. Tal circunstância compromete a validade do ato certificador, porquanto desconsidera o direito de recorrer do ente público, configurando vício que impede o reconhecimento da coisa julgada, razão pela qual deve ser afastada sua eficácia.

Desse modo, rejeito a preliminar de intempestividade do Apelo.

Da Ausência de Interesse recursal e de Preclusão

Os Apelados alegam que não haveria interesse recursal e que a matéria estaria preclusa. Contudo, também, não prospera esta preliminar, uma vez que consta dos autos que foi juntada, em 26 de agosto de 2024, documentação relevante, incluindo certidão positiva de débitos tributários perante o fisco estadual, sem que tenha sido oportunizada manifestação específica da Fazenda Pública sobre tal elemento probatório.

Na sequência, foi designada audiência de conciliação, ocasião em que se proferiu a sentença homologatória, sem a devida participação do ente estatal quanto à referida irregularidade.

Assim, a primeira oportunidade efetiva de manifestação do Estado ocorreu por meio da apelação, o que afasta qualquer alegação de preclusão.

O interesse recursal, por sua vez, revela-se presente diante da homologação de partilha em cenário de existência de débito fiscal relevante, em potencial prejuízo ao erário.

Sendo assim, rejeito a questão prévia.

Superadas as questões preliminares, passa-se ao exame do mérito.

Do mérito

A controvérsia reside na possibilidade de homologação da partilha sem a comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1074, consolidou entendimento no sentido de que, embora o recolhimento do ITCMD não constitua requisito para a homologação da partilha, permanece indispensável a comprovação do pagamento dos tributos relacionados ao patrimônio e aos rendimentos do espólio, em consonância com o disposto na legislação de regência.

No caso em análise, verifica-se que a sentença homologatória foi proferida sem a juntada de certidão negativa de débitos apta a demonstrar a regularidade fiscal do de cujus perante o fisco estadual. Ao contrário, há elementos que indicam a existência de débitos inscritos em dívida ativa, circunstância que impõe cautela na conclusão do procedimento sucessório, uma vez que tais obrigações devem ser previamente satisfeitas ou garantidas antes da consolidação da partilha.

A exigência de comprovação da quitação tributária encontra respaldo no art. 192 do Código Tributário Nacional, que veda a prolação de sentença de partilha sem prova da regularidade fiscal, bem como no art. 664, §5º, do Código de Processo Civil, que condiciona o julgamento da partilha à demonstração do adimplemento das obrigações tributárias relativas ao espólio. Tais dispositivos evidenciam a necessidade de observância do interesse público na arrecadação tributária, não sendo possível relativizar tal exigência em detrimento do erário.

A orientação jurisprudencial corrobora esse entendimento, ao reconhecer que, mesmo no procedimento de arrolamento sumário, a homologação da partilha exige a apresentação de certidões negativas ou a comprovação de inexistência de débitos fiscais, sendo insuficiente a dispensa do recolhimento do ITCMD para afastar a obrigatoriedade de regularidade quanto aos demais tributos.

Frisa-se, não trata de ITCMD, mas sim da necessidade de demonstração de quitação dos débitos do inventariado junto ao fisco estadual, o que ocorre através da apresentação de certidão negativa.

A ausência dessa comprovação configura irregularidade que macula a validade da sentença homologatória.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa: Direito civil e processual civil. Inventário. Arrolamento sumário. Homologação da partilha.
Exigência de comprovação da quitação de tributos incidentes sobre os bens do espólio e suas rendas
. Descumprimento do art. 192 do CTN e art. 664, § 2º do CPC. Sentença anulada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que homologou a partilha amigável dos bens deixados por falecimento de Emidio Marques da Silva, em arrolamento sumário, sem a comprovação da quitação de tributos incidentes sobre os bens do espólio e suas rendas. O juízo de origem considerou suficiente o acordo entre os herdeiros, maiores e capazes, dispensando a apresentação de certidão negativa de débitos fiscais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a homologação da partilha em arrolamento sumário exige a comprovação de quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio e suas rendas; (ii) estabelecer se a sentença recorrida observou o disposto no art. 192 do CTN, no art. 664, § 5º, do CPC/2015 e na tese fixada no Tema 1074/STJ.

III. Razões de decidir

3. A homologação da partilha em arrolamento sumário não se condiciona ao prévio pagamento do ITCMD, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1074, mas exige a comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio e suas rendas.

4. O art. 192 do CTN e o art. 664, § 5º, do CPC estabelecem expressamente que a sentença homologatória da partilha deve estar condicionada à comprovação de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas.

5. No caso, consta certidão positiva de débitos em nome do espólio, sem comprovação de quitação ou garantia do pagamento, o que torna irregular a homologação da partilha.

6. A interpretação extensiva do art. 654, parágrafo único, do CPC, invocada pelos apelados, não se aplica aos tributos incidentes sobre os bens do espólio, cujo pagamento é condição para a homologação da partilha.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1.
A homologação da partilha em arrolamento sumário não se condiciona ao prévio pagamento do ITCMD, mas exige a comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio e suas rendas
. 2.
A ausência de comprovação da quitação dos tributos ou da garantia de seu pagamento impede a homologação da partilha
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CTN, art. 192; CPC/2015, arts. 653, 654, parágrafo único, 659, § 2º, e 664, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1074, REsp nº 1.951.456/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 24.11.2021; TJMT, N.U 1022684-41.2022.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 13.06.2025.

(N.U 1026596-49.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 04/11/2025). Negritei.

Diante desse cenário, evidencia-se que a decisão recorrida foi proferida em desconformidade com as normas que regem a matéria, ao homologar a partilha sem a verificação da quitação dos tributos devidos pelo espólio. Tal vício compromete a higidez do ato judicial e impõe sua anulação, a fim de assegurar o cumprimento das exigências legais e a proteção do interesse fazendário.

Dessa forma, impõe-se o provimento do Apelo.

Forte nessas razões,
REJEITO
as questões prévias e, no mérito,

DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para que seja exigida a comprovação da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, ou a garantia de seu pagamento, antes da homologação da partilha.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026